Tribunal: TJMT
Processo: 1024783-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024783-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 183.587.258-17 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário (cédula de crédito no AU0001093550), proposta em face de instituição financeira, objetivando a declaração de abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros, capitalização e tarifas bancárias, bem como a restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação deve ser inadmitido por violação ao princípio da dialeticidade e se há elementos que justifiquem a revogação da justiça gratuita concedida ao autor; (
ii
) examinar a existência de abusividade nas cláusulas contratuais relativas a encargos financeiros, tarifas bancárias e ao sistema de amortização utilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de argumentos lançados na petição inicial, quando direcionada à impugnação dos fundamentos da sentença, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando o recurso contém manifestação de inconformismo minimamente fundamentada.

4. A alegação de ausência de dialeticidade feita pela parte apelada foi genérica, sem indicação objetiva dos trechos que teriam deixado de impugnar a sentença, o que não autoriza a inadmissão do recurso com base no art. 932, III, do CPC.

5. A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, cabendo ao impugnante o ônus da demonstração (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

6. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), aplicando-se os princípios protetivos da legislação consumerista.

7. A taxa de juros contratada (2,06% a.m. e 27,65% a.a.) é compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época (1,91% a.m. e 25,43% a.a.), afastando-se a tese de abusividade.

8. A capitalização diária de juros é válida nos contratos firmados após a MP no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente, o que foi observado nos itens “8” e “14” do contrato.

9. As tarifas bancárias impugnadas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato) foram expressamente pactuadas e estão respaldadas no Tema 958/STJ, que exige apenas a comprovação da prestação do serviço e a inexistência de onerosidade excessiva.

10. O uso da Tabela
Price
como sistema de amortização é lícito e não implica, por si só, em anatocismo ou ilegalidade, sendo admitido pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

11. A parte recorrente não demonstrou concretamente a existência de vícios contratuais ou desequilíbrio que justificasse a revisão pretendida, tampouco impugnou com precisão os fundamentos da sentença, incorrendo em deficiência argumentativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A admissibilidade do recurso não é comprometida quando, ainda que de forma concisa, o apelante manifesta inconformismo com os fundamentos da sentença.

2. A revogação da justiça gratuita depende de prova inequívoca da capacidade financeira da parte, ônus que recai sobre o impugnante.

3. A taxa de juros que se mantém dentro dos parâmetros médios de mercado não é, por si só, abusiva.

4. É válida a capitalização de juros pactuada expressamente em contrato firmado após a MP no 2.170-36/2001.

5. As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são lícitas quando pactuadas, prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva.

6. A utilização da Tabela
Price
como critério de amortização não configura prática abusiva nem afronta à legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, III, e 52; CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS,
Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
CLAUDIR RODRIGUES DOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
ação revisional de contrato bancário
ajuizada em face de
BANCO C6 S.A.
,
que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial, ao fundamento de que
o contrato reflete a manifestação de vontade livre e consciente das partes, não havendo abusividades identificadas nas cláusulas pactuadas
.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que a
sentença deixou de considerar os requisitos legais subjetivos e objetivos de validade contratual, bem como os princípios que regem as relações contratuais, em especial a boa-fé objetiva, a informação e a transparência
. Aduz que
cobrança abusiva de
tarifas bancárias
, sem a devida demonstração da contraprestação efetiva, sendo estas ilegítimas, citando-se a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, cujo montante totalizou R$ 1.806,00
.

Assevera que o
contrato previu capitalização diária de juros de maneira implícita e sem transparência
, e que a
utilização da Tabela
Price
implica capitalização composta de juros, de forma indevida e não informada adequadamente
,
devendo os juros
ser
limitados a patamares razoáveis, sugerindo o limite de 12% ao ano
.

Com tais argumento, pugna, de maneira sucinta, a reforma integral da sentença, para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões da instituição financeira apelada juntada no Id.
215764291
, arguindo preliminares de violação à dialeticidade recursal e impugnação a justiça gratuita concedida na origem. No mérito, requer a manutenção da sentença recorrida.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id.
337924863
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
–
DIALETICIDADE
e JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O banco apelado arguiu preliminar de violação à dialeticidade, sob o argumento de que

“a
sentença não foi impugnada, sendo reiterado, de forma genérica, os termos da exordial, razão pela qual incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, nos termos do art.932, III, do CPC
”
.

Sem razão, contudo.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Nessa intelecção,
d
as razões recursais, verifico que a parte expôs
, ainda que de forma concisa,
os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de modo que a
mera
repetição de argumentos já lançados na peça inicial não enseja
, por si só,
ofensa à dialeticidade, não havendo que se falar em violação do princípio.

Aliás, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica,
por si só
, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.” (TJ-MT 10037089120198110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (
g.n
).

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Ademais, os argumentos apresentados pela parte apelada– que suscitoua preliminar–mostram-se vagos, pois não indicamsequer quais pontos do recurso violam a dialeticidade recursal.A preliminar arguida, por sua vez, limita-se a expor alegações genéricas, passíveis de serem aplicadas a qualquer demanda, sem trazer elementos concretos relacionados ao caso
sub judice
.

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Ademais, o Banco C6 S.A. defende a necessidade de revogação da assistência judiciária gratuita, concedida ao autor em primeiro grau. Argumenta que
“a
discussão dos autos versa sobre financiamento de veículo, onde a parte adquiriu um veículo no valor de R$ 47.000,00
, [...]
o que destoa completamente da alegação de vulnerabilidade
”
.
Ainda, destaca que não há nos autos elementos capazes de comprovar a suposta hipossuficiência financeira, pleiteando sua revogação.

As alegações não prosperam.

O c. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em reiteradas oportunidades no sentido de que
a impugnação à concessão da justiça gratuita deve ser acompanhada de provas inequívocas da capacidade financeira da parte beneficiária, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar a inexistência da alegada hipossuficiência.

Aliás:

“[...]3. De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei,
o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante
, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do
art
.99, do CPC. [...]”(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)(
g.n
).

Das contrarrazões recursais, denota-se que o banco apelado apresenta alegações genéricas, sem apresentam elemento mínimo para desconstituir a presunção de hipossuficiência da autora. Portanto, não há que se falar em revogação da benesse.

Com tais fundamentos,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Na origem, cuida-se
ação revisional de contrato
ajuizada porCLAUDIR RODRIGUES DOS SANTOSem face doBANCO C6 S.A., alegando abusividade dos encargos financeiros e cobranças praticadas no contrato pactuado –Cédulade Crédito Bancário
Operação
AU0001093550

–e pugnando, ao final, pela readequação das cláusulas contratuais
apontadas como abusivas.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autora. É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
O fim colimado na inicial cinge-se no pedido de revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes em razão da cobrança de registro de contrato, tarifa de avaliação, tarifa de cadastro e IOF, cobrados no contrato.

O contrato firmado na espécie está albergado pelo CDC, até mesmo por força da Súmula no. 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no. 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”

O demandante sustenta que o contrato deve ser revisto, pois o contrato foi formulado em total desrespeito ao ordenamento jurídico.

In
casu
, clarividente esta que o autor contratou com o réu financiamento de veículo no valor de R$ 37.807,22 (trinta e sete mil oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.245,73
(mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos).

Diferentemente do exposto na exordial, da análise da cédula de crédito bancário constante no Id. 170547542 foi acrescido ao valor financiado a importância de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) a título de registro de contrato; R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de tarifa de cadastro e R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) a título de tarifa de avaliação.

No que tange à legalidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958), cuja ementa restou assim redigida:
[...]

Pode-se observar que o autor não comprovou nos autos que tenha, de fato, registrado em cartório o contrato pactuado, o que poderia tornar a cobrança da tarifa indevida.

Entretanto, o próprio autor colaciona aos autos o documento do veículo (Id. 170547543).

Cabe ressaltar que a Resolução no 689 de 2017 do Conselho Nacional de
Transito
esclarece o que é registro do contrato e o gravame:

II - Registro de Contrato: procedimento realizado pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, mediante solicitação do Declarante, com base em instrumento público ou particular, com garantia de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor de veículo automotor, produzindo plenos efeitos probatórios contra terceiros;

III - Gravame: a anotação efetuada pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no campo de observações do CRV e CRLV, decorrente do Registro de Contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor.

Em outros termos, se há documento em que expresso o gravame e sendo
este decorrência
do registro do contrato e, inexistente a onerosidade excessiva no caso concreto, entende-se pela legalidade de tal cláusula.

Destarte, com base na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança de tarifa de registro de contrato com a comprovação efetiva do serviço.

Com relação a tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553 - SP, –RelatorMinistro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança datarifade avaliação do bem, desde que especificada e comprovada à efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

[...]

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança datarifaé possível desde que comprovada à efetiva prestação do serviço, e previamente pactuada.

Observa-se do presente caso, que o veículo financiado se trata de um automóvel, cujatarifafoi expressamente pactuada, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), consoante previsto no documento de Id. 170547542, sendo que o valor guarda proporção ao serviço prestado.

[...]

No que tange à legalidade de previsão de cobrança da taxa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão quando do julgamento do Recurso Especial no. 1.251.331/RS, submetido à sistemática dosrecursosrepetitivos, consolidou a tese de que é válida a cobrança de taltarifano início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

[...]

In
casu
, considerando que atarifade cadastro foi expressamente pactuada, e a cobrança, por si só, não se afigura abusiva.

Cumpre ressaltar que o valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro, condiz com os parâmetros aceitáveis, não havendo que se falar em valor exorbitante.

Assim, razão não assiste razão ao autor ao alegar que a cobrança da Tarifa de Cadastro seja ilegal ou abusiva.

[...]

EX POSITIS
,
e de tudo mais que dos autos contam,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente serão exigidos se presentes os requisitos legais, uma vez que o requerente é
beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

[...]
”
(ID
209872169
).

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual abusividade das cláusulas contratuais e ilegalidade na cobrança de encargos financeiros pelo banco demandado.

Pois bem
.

De plano, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria em análise dispensa maiores delongas.

O recorrente sustenta
que as cláusulas contratuais seriam abusivas, com destaque para: a) suposta onerosidade excessiva dos juros; b) capitalização diária de juros sem transparência; e c) cobrança indevida de tarifas contratuais, como a tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato. Pleiteia a restituição em dobro dos valores e o recálculo das parcelas.

Inicialmente, constato que as razões de apelação apresentadas pela parte recorrente são lacônicas, não apontando de forma objetiva quais cláusulas contratuais seriam supostamente abusivas, tampouco demonstrando, por meio de prova técnica ou documental, a existência de desequilíbrio contratual concreto ou de violação a normas cogentes.

Ademais, embora o apelo repita, em tom genérico, que haveria “violação ao direito à informação”, não indica qual cláusula violaria os
arts
. 6o, III, e 52 do CDC, nem demonstra ausência de ciência quanto ao contrato.

Não obstante, em observância a
inafastabilidade da jurisdição
, preceito basilar garantido pela Constituição da República
, passa-se à análise das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário n.o AU0001093550, firmada entre as partes em 27/03/2024.

Observa-se do contrato firmado

(Id.170547542)a aplicação de uma
taxa de juros de

2,06
% ao mês e
27,65
% ao ano
. Por sua vez,
de acordo com os dados do Banco Central, a taxa média praticada no mercado para a operação similar (
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos
)no período
da contratação era d
e
1,91
%
a.m
e
25,43
%
a.a
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

O c. STJtem considerado abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. AriPargendlernoREsp271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquelapraticada no mercado.
Aindaassim
,acobrança de juros em taxamédiasuperior ao praticado no mercadonão leva, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo necessário observar o caso concreto.

Aliás, sobre a temática:

“[...]1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras(REsp1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No
caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)(
g.n
).

Assim, a taxa de juros apresentada pelo contrato contestado
percentual coerente com a taxa média de mercado à época para operações da mesma natureza
,não havendo, portanto, fundamento para a alegação de abusividade.

No que tangeà
capitalização de juros
,o entendimento que prevalece no SuperiorTribunal de Justiça é o de que,nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]Nos termos da Súmula 539, do STJ "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"
, sendo que no caso dos autos, os contratos pactuados informamas taxas de juros mensale a anual, portanto,
prevista de forma expressa a capitalização de juros
.[...]”(TJ-MT - AC: 00006262820188110027, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento:
24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

No caso concreto,
os itens “8” e “14” do respectivo instrumento pactuado trazem expressamente
a capitalização diária de juros, tanto na promessa de pagamento quanto em caso de inadimplemento,
logo,
cumprido o dever de informação,
não sevisualiza qualquer abusividade no instrumento firmado.

Acerca das
taxas e
tarifas
, o contrato traz a incidência da
tarifa de cadastro (R$ 750,00)
,
tarifa de avaliação do bem (R$ 740,00)
e taxa para registro do contrato no Órgão de Trânsito (R$ 316,00)
, todas regularmente autorizadas pelo próprio consumidor, sem qualquer evidenciada abusividade em sua cobrança.

O
Superior Tribunal de Justiça julgou, em sede de repetitivo,o Tema n. 958,apreciando a questão atinente à
“validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”,
cujo julgamento do tema restou assim ementado:

“[...]1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:[...]2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda'). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ.REsp1578553/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 28/11/2018,
DJe
06/12/2018). (
g.n
.)

Do caderno processo, é possível observar o Termo de Avaliação do Veículo financiado (ID.
173379687
), datado de março de 2024. Ainda, a instituição financeira trouxe informação de registro do contrato no Sistema Nacional de Gravame – SNG (ID.
173379686
),
evidenciando a prestação do serviço de registro do contrato junto ao Órgão de Trânsito. Por fim,
a tarifa de cadastro refere-se ao início da relação entre o consumidor e a instituição financeira, sendo plenamente permitida pela jurisprudência e legislação vigente, e, à míngua de abusividade ou ilegalidade desta, dever ser mantida a cobrança.

Nesse sentido:

“[...]
É válida a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem
em contratos de financiamento bancário,
desde que pactuadas de forma expressa, comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade
. Não há cerceamento de defesa no julgamento liminar de improcedência, quando a controvérsia for resolvida com base em jurisprudência consolidada. A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não configura abusividade.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091349120248110040, Relator.: TATIANE COLOMBO
(Juíza de Direito Convocada)
, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ao arremate, a
insurgência do recorrente quanto à utilização da Tabela
Price
como método de amortização das parcelas não encontra respaldo na jurisprudência pátria
.

Isso porque, a utilização da referida metodologia não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade na
contratação,
mormente
por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas.Desse
modo, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito
.

Aliás:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa (...)”
(TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema
Price
de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da
dívida. Abusividade não verificada.
(...)”
(TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis RodriguesBonvicino, j. 07.04.2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DECÁLCULO. NÃO ACOLHIMENTO. Ante a arguição de excesso de execução em decorrência de abusividade de encargos incidentes nas operações do contrato, a parte embargante deve indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (artigo 917, parágrafos 3o e 4o, CPC). No caso em análise, o embargante não indicou o valor que entende devido. Nada obstante, acolher a preliminar nesta fase processual seria conferir demasiada primazia a formalismo exacerbado, o que, como se sabe, é rechaçado pelo atual Diploma Processual Civil. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. É abusiva a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo BACEN. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.061.530/RS e n. 1.112.879/PR. No caso, demonstrada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da espécie. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. ILEGALIDADE. É nula a estipulação de correção monetária pelo CDI. Aplicação do enunciado da Súmula 176 do STJ. Julgados deste Tribunal de Justiça. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCABIMENTO. Cabível declaração de afastamento da mora debendi quando revisados encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios; capitalização). Sentença mantida.
TABELA

PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A adoção expressa do Sistema Francês de Amortização – Tabela

Price
– não configura ilicitude.
Julgados desta Corte. Sentença mantida. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TRANSAÇÃO. PERDA DO OBJETO. Após a interposição do recurso, as partes transacionaram acerca do imóvel objeto da insurgência, o que
acarreta perda do objeto recursal no tópico. RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO. APELO DO EMBARGANTE PREJUDICADO, EM PARTE, E, NO MAIS, DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70084055342, 15a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Thereza Barbieri, j. 02.12.2020) (
g.n
.)

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença nesse ponto, tendo em vista que a adoção da tabela
Price
como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não havendo o que se falar em substituição
.

Por fim, ressalta-se que
não compete ao julgador substituir-se à parte na investigação de eventual abusividade ou ilegalidade contratual, sendo ônus do autor

indicar, de forma clara e objetiva, os vícios que pretende ver reconhecidos, com a respectiva demonstração fática e jurídica. No caso, as razões recursais, embora direcionadas contra a sentença, limitam-se a alegações
lacônicas
, não trazendo elementos concretos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLAUDIR RODRIGUES DOS SANTOS
, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida suspensa a exigibilidade, haja vista ser a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026